Tribunal: TJDFT
Processo: 0001973-40.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001973-40.2018.8.07.0017 RECORRENTE: VICTOR TIERRE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECETAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB). ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DADO PARCIAL PROVIMENTO. 1. O dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, praticar uma das condutas previstas no referido dispositivo legal. 2. No caso hipótese em julgamento, as circunstâncias do caso concreto dizem que o apelante tinha prévio conhecimento da origem ilícita do veículo Chevrolet/Corsa Classic apreendido com ele, eis que não é crível que o tenha de pessoa desconhecida, pela Internet, e sem a apresentação de qualquer nota fiscal ou documento que indicasse a sua compra. 3. É matéria recorrente neste Tribunal que o crime de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB) absorve o de direção sem habilitação (art. 309 do CTB), eis que este funciona como mera causa de aumento de pena em relação ao crime previsto no artigo 303 do CTB; e, as causas de aumento integram os tipos penais. Situação semelhante, é quando se pratica um crime meio relacionado como o tipo penal principal, como aconteceu neste delito: - o réu surpreendido pela Polícia na posse veículo furtado, isto é, na prática do crime de receptação, empreendeu fuga, dirigindo veiculo automotor sem ser habilitado para tanto, situação a configurar fato único, de crime subsidiário de dirigir veículo automotor se inserindo na conduta mais grave, a de receptação de veículo. 4. Dado parcial provimento ao recurso da defesa para absolver o réu quanto ao crime descrito no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, de dirigir veículo automotor sem habilitação; e redimensionar a pena no crime de Receptação. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 180, §3o, do Código Penal, pleiteando sua absolvição, uma vez que teria comprovado desconhecer a origem ilícita do bem apreendido em sua posse. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a modalidade culposa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto malferimento ao artigo 180, §3o, do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (absolvição e desclassificação do delito para a modalidade culposa) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030